Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-26.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002272-26.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença desfavorável à embargante, alegando omissão e pretendendo prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam efetivamente qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não se configurando os pressupostos de
embargabilidade
do art. 1.022 do CPC.

4. A mera indicação de dispositivos legais, sem demonstração clara de vícios no julgado, não atende à finalidade do instituto dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "São inadmissíveis embargos de declaração que, a pretexto de prequestionamento, limitam-se a indicar dispositivos legais sem demonstrar efetivamente a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de
apelação
, desproveu recurso e manteve a
sentença
, conforme ementa a seguir:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COBRANÇA ABUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON por cobrança abusiva de fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

4. A análise judicial da multa administrativa deve se limitar à verificação da legalidade do ato, proporcionalidade e observância do devido processo legal.

5. Mantém-se a penalidade quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento: "O controle judicial de multas administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à verificação da legalidade do ato, proporcionalidade e observância do devido processo legal, sendo dispensável a produção de prova pericial quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CDC,
arts
. 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.573 (Honorários recursais); TJ-MT,
Ap
1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.5.2024.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, omissões no julgado quanto à apreciação de questões jurídicas que entende fundamentais para o prequestionamento e, por conseguinte, para a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para haver a expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito aduzidas para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta aos artigos neste instrumento.

C
ontrarrazões
em Id. 273459871, na qual pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pel
a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação, desproveu recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão da parte embargante
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” [
g.n
.
].

No caso em tela, a embargante aponta a suposta omissão deste órgão colegiado em relação a fundamentos jurídicos que, segundo alega, seriam necessários ao prequestionamento.

Em que pese alegar omissão aos
arts
. 93, inciso IX, da CF; art. 489, §1o, IV, do CPC;
arts
. 2o, caput, inciso VI e 50, §1o da Lei n. 9.784/99;
arts
. 37, 5o, II e LXIX, e 84, ambos da CF; art. 2o da Lei n. 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como
arts
. 5o, LIV e LV, da CF; 7o e 369, do CPC, não foram apresentados fundamentos claros que demonstrem o suposto vício no acórdão. Dessa forma, não há justificativa para a oposição dos embargos, sendo insuficiente a mera intenção de prequestionamento de matéria constitucional.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça, senão
vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os
aclaratórios
têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente
prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.”

(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
por
serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025